Tribunal: TJBA
Processo: 0524583-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524583-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS MOUSINHO MARTINS

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE, DENNIS NUNES, SANDERSON RODRIGUES AMORIM FREIRE, RAFAELA FREITAS MATIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, JOSE ANTONIO MARTINS, PAULO EDUARDO PRADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença individual, oriundo de ação coletiva proposta pelo IDEC referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, ao fundamento de prescrição quinquenal. A sentença também condenou o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta, em síntese, que a prescrição foi reconhecida indevidamente de ofício, e que foi interrompida por medida cautelar de protesto ajuizada pelo IDEC, entidade legitimada na ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento
ex officio
da prescrição pelo juízo, mesmo diante da desconsideração de impugnação não conhecida por ausência de preparo, e na validade da interrupção da prescrição por medida cautelar de protesto proposta pelo IDEC, entidade legitimada na ação coletiva originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo juízo, mesmo sem provocação das partes, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. O IDEC, como legitimado extraordinário na ação coletiva, detém legitimidade para interromper o prazo prescricional por meio de medida cautelar de protesto em benefício dos consumidores.

5. A Medida Cautelar de Protesto n.º 1079579-83.2014.8.26.0100 foi ajuizada tempestivamente antes do fim do prazo prescricional e é apta a interrompê-lo, reiniciando a contagem.

6. A ação de cumprimento individual foi ajuizada dentro do novo prazo quinquenal, sendo, portanto, tempestiva.

7. A jurisprudência do STJ confirma o entendimento de que medidas judiciais promovidas por legitimados coletivos interrompem a prescrição para beneficiários da sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente de impugnação válida. 2. A medida cautelar de protesto ajuizada por legitimado extraordinário na ação coletiva é apta a interromper o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 924, III; CC, art. 202, I; CPC, art. 240.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1753269/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1753227/RS; TJBA, Apelação 0544930-43.2014.8.05.0001; Súmula 150/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0524583-18.2016.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
MARCOS MOUSINHO MARTINS
e parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça

A2